Tribunal: TJMT
Processo: 1039625-78.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039625-78.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), NILTON LUIZ ANDRASCHKO - CPF: 220.767.789-34 (APELADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1º VOGAL, EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PARQUE ESTADUAL MASSAIRO OKAMURA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. INEXIGIBILIDADE DO IPTU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que, em execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU referente ao exercício de 2023, acolheu exceção de pré-executividade, reconheceu a ilegitimidade passiva do executado em razão de desapropriação indireta do imóvel incorporado ao Parque Estadual Massairo Okamura, extinguiu a execução fiscal e condenou o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios. O Município suscitou, preliminarmente, a nulidade da sentença por inadequação da via eleita, ao argumento de que a matéria exigiria dilação probatória, e, no mérito, defendeu a legitimidade passiva do proprietário registral, a exigibilidade do crédito tributário e o afastamento da condenação em honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a exceção de pré-executividade era meio processual adequado para o exame da alegada ilegitimidade passiva do executado; (ii) estabelecer se o proprietário registral de imóvel submetido à desapropriação indireta e incorporado a unidade de conservação permanece sujeito ao pagamento de IPTU; e (iii) determinar se é cabível a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exceção de pré-executividade admite o exame de matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ.

4.

A criação do Parque Estadual Massairo Okamura constitui fato público e notório, dispensando prova específica, e os documentos apresentados pelo executado fornecem prova pré-constituída suficiente para a análise da controvérsia.

5.

A sujeição passiva do IPTU pressupõe a efetiva titularidade dos atributos da propriedade, consistentes no uso, gozo e disposição do bem, e não apenas a permanência formal do registro imobiliário.

6.

Os pareceres, relatórios técnicos, ofícios administrativos e laudo de avaliação produzidos pelo próprio Estado de Mato Grosso demonstram que o imóvel foi incorporado ao Parque Estadual e que o executado não mais exercia posse ou quaisquer poderes inerentes à propriedade na data do fato gerador.

7.

A desapropriação indireta produz efeitos concretos independentemente da prévia regularização registral, de modo que a ausência de averbação da transferência não restabelece os atributos materiais da propriedade nem legitima a cobrança de IPTU do antigo titular.

8.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a inexigibilidade de IPTU em relação a proprietário privado da posse do imóvel e repudia a imposição de ônus tributário sobre bem submetido a expropriação pelo Poder Público.

9.

A existência de decisões anteriores reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado em relação ao mesmo imóvel reforça a conclusão de que inexiste relação jurídico-tributária apta a justificar a cobrança.

10.

O Município deu causa à instauração da controvérsia ao promover a execução fiscal contra parte ilegítima, apesar do conhecimento prévio das peculiaridades jurídicas do imóvel, o que legitima sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exceção de pré-executividade é cabível para o reconhecimento de ilegitimidade passiva em execução fiscal quando a controvérsia puder ser solucionada mediante fatos públicos e notórios e prova pré-constituída.

2.

A desapropriação indireta e a perda dos atributos materiais da propriedade afastam a sujeição passiva do IPTU, ainda que a transferência dominial não tenha sido formalmente registrada.

3.

A titularidade registral isoladamente considerada não autoriza a cobrança de IPTU quando o contribuinte não exerce posse, uso, gozo ou disposição do imóvel.

4.

O princípio da causalidade impõe ao ente público o pagamento de honorários advocatícios quando promove execução fiscal contra pessoa posteriormente reconhecida como parte ilegítima.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, I, e 11, 374, I, e 924, III; CTN, arts. 32 e 34; CC, art. 1.245.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393; STJ, Súmula 189; STJ, REsp 1.144.982/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 13.10.2009; STJ, REsp 1.760.214/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 02.10.2018, DJe 27.11.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a sentença proferida que, nos autos da Execução Fiscal nº 1039625-78.2024.8.11.0041, acolheu exceção de pré-executividade oposta por
Nilton Luiz Andraschko
e extinguiu a lide executiva fundada na CDA nº 3310261, referente à cobrança de IPTU do exercício de 2023, no valor de R$ 317.651,18, reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado e condenando o ente municipal em honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor do proveito econômico obtido, à luz do art. 85, §§2º e 3º, I, do CPC (id. 362703373).

Em suas razões recursais o ente municipal sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por acolhimento de exceção de pré-executividade em hipótese que demandaria dilação probatória.

Argumenta, neste contexto, que a alegação de ilegitimidade passiva baseada em suposta desapropriação indireta constitui matéria fática complexa, incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade, por exigir comprovação da efetiva perda da posse e dos atributos da propriedade antes da ocorrência do fato gerador do tributo.

Afirma, ainda, que os documentos juntados pelo executado não constituem prova pré-constituída inequívoca e que inexiste demonstração da transferência da propriedade ou da imissão do Estado na posse do imóvel.

No mérito, defende a plena legitimidade passiva do executado para responder pelo IPTU cobrado, pois o fato gerador do imposto ocorreu em 1º de janeiro de 2023 e, nessa data, o imóvel permanecia registrado em seu nome, inexistindo qualquer averbação de desapropriação ou transferência da propriedade na matrícula imobiliária.

Alega que, nos termos dos arts. 32 e 34 do Código Tributário Nacional e do art. 1.245 do Código Civil, o proprietário registral continua sendo considerado contribuinte do IPTU até que haja a formal transferência da propriedade.

Aduz, ainda, que não há prova da imissão do Estado de Mato Grosso na posse do imóvel antes da ocorrência do fato gerador, nem demonstração inequívoca de desapropriação apta a afastar a responsabilidade tributária.

Insurge-se, outrossim, contra a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, afirmando, em síntese, que a sentença teria violado o princípio da causalidade, pois a parte excipiente é que teria dado causa ao ajuizamento da execução fiscal, ao não promover a regularização registral e cadastral de seu imóvel.

Requer, ao final, a anulação da sentença por inadequação da via eleita ou, subsidiariamente, sua reforma para rejeitar a exceção de pré-executividade, reconhecendo-se a legitimidade passiva do apelado e a exigibilidade do crédito tributário constante da CDA nº 3310261, com o prosseguimento da execução fiscal e a inversão dos ônus da sucumbência (id. 362703374).

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença, sustentando que a desapropriação indireta decorreu da criação do Parque Estadual Massairo Okamura pelas Leis estaduais nº 7.313/2000 e nº 7.506/2001, regulamentadas pelo Decreto nº 3.345/2001, circunstância que implicou a incorporação de seu imóvel à área da unidade de conservação.

Defende, também, que a perda da posse e dos atributos da propriedade constitui fato público e notório, reconhecido pelo próprio Estado de Mato Grosso, dispensando dilação probatória e autorizando o exame da matéria em sede de exceção de pré-executividade.

Alega, ainda, que sua ilegitimidade passiva para responder pelos débitos de IPTU já foi reconhecida em outras demandas envolvendo o mesmo imóvel, afirmando que a ausência de averbação da desapropriação na matrícula não afasta a realidade da expropriação indireta nem restabelece os poderes inerentes à propriedade.

Ao final, requer o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal (id. 362703377).

Diante da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se desnecessária a oitiva da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que o Município de Cuiabá ajuizou execução fiscal em face de Nilton Luiz Andraschko objetivando a cobrança de crédito tributário referente ao IPTU incidente sobre o imóvel inscrito no cadastro municipal sob o nº 01.9.21.032.2160.001, relativo ao exercício de 2023, constituído por meio da CDA nº 3310261, no valor de R$ 317.651,18.

Citado, o executado apresentou exceção de pré-executividade alegando ser proprietário de imóvel matriculado sob o nº 54.461 perante o 6º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Cuiabá, composto por área total de 9.000 m2, localizada na região atualmente abrangida pelo Parque Estadual Massairo Okamura. Sustentou que o imóvel foi alcançado pela criação do referido parque estadual, instituído pela Lei estadual nº 7.506/2001 e delimitado pelo Decreto Estadual nº 3.345/2001, circunstância que teria ocasionado desapropriação indireta da área pelo Estado de Mato Grosso, impedindo o exercício dos atributos inerentes à propriedade. Em razão disso, defendeu não possuir legitimidade para responder pelos créditos de IPTU lançados pelo Município de Cuiabá, impondo-se a extinção da execução fiscal ajuizada em seu desfavor.

O Município de Cuiabá impugnou a exceção de pré-executividade, sustentando a necessidade de dilação probatória para comprovação dos fatos alegados, especialmente diante da ausência de matrícula atualizada demonstrando eventual transferência da propriedade.

Ao apreciar a exceção de pré-executividade, o juízo
a quo
concluiu, em síntese, que a criação do Parque Estadual Massairo Okamura e a utilização da área pelo Estado de Mato Grosso constituíam fatos públicos e notórios, independentes de prova, nos termos do art. 374, I, do Código de Processo Civil. Entendeu demonstrada a perda da posse e dos atributos da propriedade pelo executado, circunstância apta a afastar sua condição de contribuinte do IPTU. Considerou, ainda, que os documentos apresentados foram suficientes para afastar a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado e julgando extinta a execução fiscal, com fundamento no art. 924, III, do Código de Processo Civil. Em consequência, condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% sobre o proveito econômico obtido.

Inconformado, o Município de Cuiabá interpôs o presente recurso de apelação sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença por inadequação da via eleita, visto que a matéria demandaria dilação probatória. No mérito, sustentou, em resumo, a ausência de prova inequívoca quanto à perda da propriedade antes do fato gerador de 2023, a permanência da responsabilidade tributária do proprietário registral e o descabimento de sua condenação em honorários advocatícios.

Passo à análise da pretensão recursal, iniciando pela preliminar de nulidade da sentença por inadequação da via eleita.

Preliminar de nulidade da sentença por inadequação da via eleita

A primeira questão a ser enfrentada diz respeito à alegação preliminar do Município de que a matéria veiculada na exceção de pré-executividade demandaria dilação probatória, tornando inadequada a via eleita.

O argumento, contudo, não prospera.

Como se sabe, a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

No caso concreto, além de a criação do Parque Estadual Massairo Okamura por lei estadual constituir fato público e notório, dispensando prova específica nos termos do art. 374, I, do CPC, verifica-se que o executado instruiu sua defesa com extensa documentação pré-constituída, incluindo pareceres técnicos e jurídicos do próprio Estado de Mato Grosso, laudo de avaliação do INTERMAT e documentos do processo administrativo, bem como de outras ações judiciais com objeto semelhante, todos aptos a demonstrar, de plano, a situação fática e jurídica do imóvel.

Destarte, ao contrário do entendimento do apelado, matéria
sub judice
não exige instrução probatória adicional, pois os elementos necessários ao convencimento do julgador já se encontram nos autos, revelando-se, portanto, plenamente adequada a via da exceção de pré-executividade.

Rejeito, portanto, esta preliminar.

Mérito

Superada a preliminar, no mérito, o ponto central da controvérsia reside em saber se o executado, na data do fato gerador do IPTU de 2023, ainda detinha os atributos da propriedade que o qualificariam como contribuinte deste imposto e, portanto, como parte legítima na execução fiscal ajuizada para sua cobrança.

O fato gerador do IPTU, nos termos do art. 32 do CTN, é a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel. O art. 34 do mesmo diploma estabelece que contribuinte é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. A interpretação teleológica dessas normas conduz à conclusão de que a sujeição passiva pressupõe o efetivo exercício dos atributos da propriedade – usar, gozar e dispor da coisa –, e não apenas a titularidade formal no registro imobiliário.

No caso dos autos, o Estado de Mato Grosso reconheceu formalmente, por meio do Parecer nº 75/SUBPGMA/PGE/2022, homologado pelo Procurador-Geral do Estado, a procedência do pedido de indenização do executado pela área desapropriada. Igualmente, o Relatório Técnico nº 001/GCARF/CUCO/SUBIO/SAGA/SEMA-MT/2022 classificou a área como de relevante interesse ecológico e manifestou-se favoravelmente à sua incorporação ao Parque Estadual. Na mesma linha, o Ofício nº 05801/2022/GD/SEMA, dirigido ao Prefeito Municipal de Cuiabá, comunicou expressamente que a Subprocuradoria-Geral de Defesa do Meio Ambiente havia decidido pela procedência do pedido de justa indenização. Mais significativo ainda, o laudo de avaliação elaborado pelo INTERMAT em março de 2023 identificou expressamente como proprietário da área o "ESTADO DE MATO GROSSO — PARQUE ESTADUAL MASSAIRO OKAMURA" (id. 362703368, p. 190)

Esse conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, que o executado não detinha, na data do fato gerador, qualquer dos atributos que o qualificariam como contribuinte do IPTU. A desapropriação indireta, consumada de forma notória com a incorporação fática e jurídica da área ao Parque Estadual desde os anos 2000 e 2001, esvaziou completamente o conteúdo econômico da propriedade registral.

Nesse contexto, não merece acolhimento a alegação do Município de Cuiabá de que, enquanto não registrada a transferência da propriedade perante o Cartório de Registro de Imóveis, o executado permaneceria como proprietário para todos os efeitos legais, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil. Embora tal entendimento seja aplicável, em regra, às hipóteses ordinárias de transmissão da propriedade imobiliária, não se ajusta às peculiaridades da desapropriação indireta discutida nos presentes autos.

Isso porque a desapropriação indireta do imóvel constitui fato incontroverso. Além de a área ter sido incorporada ao Parque Estadual Massairo Okamura, criado pela Lei Estadual nº 7.506/2001 e delimitado pelo Decreto Estadual nº 3.345/2001, o próprio Estado de Mato Grosso reconheceu essa situação ao ajuizar a Ação de Desapropriação nº 1028278-48.2024.8.11.0041, com o objetivo de regularizar juridicamente a ocupação já existente e promover o pagamento da correspondente indenização ao proprietário. Tal circunstância evidencia que o apossamento estatal do imóvel já se encontrava consolidado no plano fático, remanescendo apenas a formalização jurídica da situação.

Além disso, a desapropriação indireta caracteriza-se justamente pela ocupação ou incorporação do bem pelo Poder Público sem a observância prévia do procedimento expropriatório regular. Nessa modalidade, a perda dos atributos inerentes à propriedade decorre da própria atuação material da Administração sobre o imóvel, e não da prévia formalização registral. Exigir o registro da transferência como condição para o reconhecimento da perda da posse, do uso, do gozo e da disposição do bem significaria subverter a lógica do instituto, pois o registro constitui consequência da regularização da desapropriação, e não requisito para o reconhecimento de seus efeitos concretos.

Desse modo, a permanência do imóvel em nome do apelado no registro imobiliário não é suficiente, por si só, para justificar a cobrança de IPTU. O que se mostra relevante, para fins de definição da sujeição passiva tributária, é a efetiva existência dos poderes inerentes à propriedade previstos no artigo 32 do Código Tributário Nacional. Reconhecido que o apelado não mais detinha a posse nem podia usar, fruir ou dispor livremente do imóvel, revela-se inadequada a sua manutenção na condição de contribuinte do tributo apenas em razão da ausência de regularização registral da desapropriação.

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça orienta que é inexigível a cobrança de IPTU de proprietário que não detém a posse do imóvel e que
"ofende os princípios básicos da razoabilidade e da justiça o fato do Estado violar o direito de garantia de propriedade e, concomitantemente, exercer a sua prerrogativa de constituir ônus tributário sobre imóvel expropriado por particulares (proibição do venire contra factum proprium)”.
(REsp 1.144.982/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 13/10/2009).

Orienta, igualmente, que
"é inexigível a cobrança de tributos de proprietário que não detém a posse do imóvel, devendo o município, no caso, lançar o débito tributário em nome dos ocupantes da área invadida”
. (REsp n. 1.760.214/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 27/11/2018.).

Cumpre ressaltar, ademais, que em outros feitos envolvendo as mesmas partes e objeto já foi reconhecida a ilegitimidade passiva do apelado para responder por débitos de IPTU em razão do apossamento do bem pelo Estado de Mato Grosso, sendo que em alguns deles já houve até mesmo o trânsito em julgado, a exemplo dos Autos de nº 1035469-57.2018.8.11.0041 e de nº 1043902-74.2023.8.11.0041.

Destarte, considerando os fatos apresentados e a legislação citada, conclui-se que a sentença recorrida aplicou corretamente o direito ao caso concreto ao acolher a exceção de pré-executividade diante da evidente ilegitimidade passiva
ad causam
do apelado.

Por fim, também não merece acolhimento a insurgência do apelante quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sob o argumento de violação ao princípio da causalidade.

Com efeito, o princípio da causalidade impõe que as despesas processuais e os honorários advocatícios sejam suportados por quem deu causa à instauração da demanda ou à prática do ato processual que se revelou indevido. Sua aplicação exige a análise concreta da origem da controvérsia e da conduta das partes, não se limitando à mera verificação formal de quem figurou no polo ativo ou passivo da relação processual.

No caso dos autos, a execução fiscal foi extinta em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado, circunstância que evidencia a inexistência de relação jurídico-tributária apta a justificar a cobrança promovida pelo Município. Não se trata, portanto, de hipótese em que o contribuinte, por comportamento omissivo ou irregular, tenha criado situação de incerteza capaz de induzir legitimamente a Fazenda Pública ao ajuizamento da execução.

Ao contrário, verifica-se que a situação jurídica envolvendo o imóvel e a ausência de responsabilidade tributária do apelado não constituíam fato desconhecido pela municipalidade. Os autos dão conta da existência de outras demandas judiciais envolvendo o mesmo imóvel e a mesma inscrição imobiliária, nas quais já havia sido reconhecida a ilegitimidade passiva do recorrido para responder pelos débitos de IPTU decorrentes da área incorporada ao Parque Estadual Massairo Okamura. Ainda assim, o Município persistiu na constituição de novos créditos tributários em nome do apelado e no ajuizamento de sucessivas execuções fiscais fundadas na mesma situação fática e jurídica.

Tal circunstância afasta a alegação de que o recorrido teria dado causa à propositura da demanda. Isso porque, mesmo ciente das peculiaridades que envolvem o imóvel e da reiterada discussão judicial acerca da ausência dos atributos da propriedade e da posse aptos a caracterizar a sujeição passiva tributária, a municipalidade continuou promovendo lançamentos de IPTU em nome do apelado, transferindo-lhe o ônus de, reiteradamente, recorrer ao Poder Judiciário para afastar cobranças reputadas indevidas.

Neste contexto, também não prospera a alegação de que a ausência de regularização registral ou cadastral do imóvel seria suficiente para atribuir ao executado a responsabilidade pela instauração da execução fiscal. A controvérsia dos autos não decorre de simples desatualização cadastral, mas da própria discussão acerca da subsistência da condição de contribuinte após a perda dos atributos inerentes à propriedade em razão da incorporação da área ao Parque Estadual Massairo Okamura. Reconhecida judicialmente a ilegitimidade passiva do executado, revela-se incompatível imputar-lhe a responsabilidade pelos ônus decorrentes da cobrança que o próprio Poder Público insistiu em promover.

Assim, correta a sentença também ao condenar o Município ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, pois foi a sua iniciativa de constituir o crédito tributário e ajuizar a execução fiscal contra parte posteriormente reconhecida como ilegítima que deu causa à instauração do incidente e à atuação da defesa técnica do executado, não havendo qualquer ofensa ao princípio da causalidade.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto pelo Município de Cuiabá, porém, lhe nego provimento
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Efeito do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios então fixados em 1% (um por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026